Tribunal: STF
Processo: Rcl 68978
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Suzano S.A. contra acórdão proferido pela 7ª Câmara – Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT15) no Processo 0010558-17.2023.5.15.0023, por suposto desrespeito ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da ADPF 323/DF.  



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada:  



    [...] com a aplicação do Tema 1046 no presente caso esbarra em direito indisponível da reclamante esculpido no artigo 5º, II da Constituição Federal, pois no presente caso já existe norma legal sobre o tema em questão, pois a validade dos acordos coletivos está prevista no artigo 614, § 3º da CLT e este E.STF regulamentou recentemente a questão através da ADPF 323 (doc. 1, p. 3).



    Esclarece que:



    [...] foi estipulada uma norma coletiva em que ficou estabelecido que os trabalhadores aposentados à época que preenchessem as condições mínimas instituídas concomitantemente no referido acordo coletivo e no Regulamento Interno do SEPACO, teriam o direito a participar do plano de assistência médica, nos termos da cláusula 1ª do referido Acordo Coletivo: [...]



    No caso em tela, a norma coletiva foi assinada em 25/05/2005, vigorando até 25/07/2007. Após a referida data, não há que se falar em prorrogação, e as normas coletivas supervenientes não preveem o benefício em comento. 



    Ora, a norma coletiva falava em ‘atuais trabalhadores aposentados na VCP’, afastando qualquer dúvida porventura existente quanto à identificação de seu público-alvo: o benefício era dirigido somente àqueles que já estivessem aposentados na data da assinatura do Acordo Coletivo de Trabalho (em 25/07/2005). 



    Neste sentido, qualquer empregado da unidade Jacareí que se aposentasse após 25/07/2005, não faria jus a inclusão ao plano do Sepaco de forma subsidiada pela empresa.



    A Reclamante esclarece que jamais manifestou a intenção em prorrogar indefinidamente a vigência da norma coletiva, pois, da simples análise de sua redação, é possível se reconhecer a limitação de seu alcance e vigência. 



    Ademais, a Reclamante contestou todos os pedidos de inclusão de ex-empregados que não estavam aposentados até a data da assinatura do referido ACT, demonstrando claramente comportamento compatível com a sua intenção expressa na cláusula acima, de forma administrativa e em contestação de todas as reclamações trabalhistas com o mesmo objeto, bem como desde a ACT de 2005 não reproduziu o benefício em nenhuma outra ACT e CCT firmada com o sindicato da categoria dos reclamantes. 



    Deste modo, a Reclamante enfatiza que nunca foi de sua vontade prorrogar automática e indefinidamente a vigência da norma coletiva em questão, pois jamais foi sua vontade beneficiar todos os ex-empregados que viessem a se aposentar a partir de 2005. 



    Após inúmeras condenações, para evitar maiores discussões sobre a ultratividade da norma coletiva pelo equivocado entendimento de que as partes convencionaram pela renovação sucessiva e automática do ACT de 2005 em caso de ausência de manifestação expressa pela sua extinção, esta Reclamante decidiu por bem realizar a denúncia do ACT (prevista na Cláusula 11ª do ACT) com o objetivo de resilir o ACT de 2005 também de forma expressa, conforme documento anexo denominado ‘NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DENÚNCIA– ACORDO COLETIVO DE TRABALHO FIRMADO EM 25 DE JULHO DE 2005’ (DOC 7). 



    O Acordo Coletivo de 2005 foi devidamente denunciado em 15/07/2020 através de NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL, Prenotação 63.264, Registro 63.137, Certificado 1500, com a data de 23/07/2020 do Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de Jacareí/SP e devidamente recebida pelo representante legal do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Papel, Papelão, Celulose, Pasta de Madeira para Papel, Cortiça e Artefatos de Papel em 11/08/2020, vejamos: [...]



    E mesmo após esclarecer e comprovar, de todas as formas possíveis e permitidas em Juízo, nas reclamações trabalhistas que a cláusula do ACT não possui mais validade, o E. TRT da 15ª Região insiste em condenar a reclamada pelos mesmos motivos e fundamentos, deixando de aplicar a APDF nº 323 (doc. 1, pp. 4-7).



    Ao final, requer, liminarmente, a suspensão do ato impugnado e, no mérito:



    [...] a procedência do pedido para cassar o acórdão proferido pela E. 4ª Turma do TRT 15ª Região, como forma de preservar a competência e a autoridade do Supremo Tribunal Federal em suas decisões. 



    6. Determinar à E. 4ª Turma do TRT da 15ª Região que para as ações em que se discute a validade do pactuado em norma coletiva, seja observado o disposto na decisão ADPF nº 323, que julgou inconstitucional o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho (TST) que mantém a validade de direitos estabelecidos em cláusulas coletivas com prazo já expirado (princípio da ultratividade) até que seja firmado novo acordo ou nova convenção coletiva, como forma de garantir a autoridade da decisão do E. STF (doc. 1, p. 13).



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF)).  



    A demanda não merece prosperar, por falta de aderência estrita do caso concreto à decisão vinculante proferida pelo Supremo Tribunal Federal, como será demonstrado.  



    No caso, alega-se que o ato reclamado teria violado a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 323/DF, cuja ementa transcrevo:



    Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Violação a preceito fundamental. 3. Interpretação jurisprudencial conferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) e pelos Tribunais Regionais do Trabalho da 1ª e da 2ª Região ao art. 114, § 2º, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 45, de 30 de dezembro de 2004, consubstanciada na Súmula 277 do TST, na versão atribuída pela Resolução 185, de 27 de setembro de 2012. 4. Suposta reintrodução do princípio da ultratividade da norma coletiva no sistema jurídico brasileiro pela Emenda Constitucional 45/2004. 5. Inconstitucionalidade. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente (ADPF 323/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 15/9/22).  



    A decisão reclamada apresenta os seguintes fundamentos:  



    (4.) PLANO DE SAÚDE - INCLUSÃO - MANUTENÇÃO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA: 



    Assim foi proferida a sentença:



    ‘Do Custeio do Plano de Saúde 



    A antiga VCP, sucedida pelas reclamadas, e o sindicato profissional celebraram, em 25/07/2005, acordo coletivo assegurando o direito de aposentados participarem do plano de assistência médica do SEPACO, mediante custeio patronal e participação do interessado. A norma foi celebrada para vigorar por dois anos a partir da assinatura, com a observação de que ao final desse período, caso nenhuma das partes se manifestasse expressamente sobre a sua extinção, ocorreria a renovação automática por mais 2 (dois) anos ‘e, assim, sucessivamente’. 



    A reclamada trouxe à baila discussão sobre a ultratividade das normas coletivas. Invoca o artigo 614, §3º, da CLT, que, à época, limitava a duração de instrumentos coletivos por mais de dois anos e, sob redação alterada pela Lei 13.467/2017, veda expressamente a ultratividade. A propósito da atual redação da lei, de se registrar que ela não possui o condão de retroagir à época da negociação coletiva. Portanto, a expressa vedação à ultratividade somente se aplica a convenções e acordos coletivos celebrados a partir de 10/11/2017. 



    Dito isso, a legalidade da cláusula deve ser analisada sob a égide da legislação então vigente. Ressaltando que o foco correto da discussão não está, propriamente, na alegada ultratividade. O que as partes negociaram foi a prorrogação automática da norma. Ou seja, não se discute a aplicação de obrigação prevista em norma com vigência vencida, mas a preservação da vigência da norma até ulterior manifestação expressa em contrário. 



    Nesses termos, o artigo 615 da CLT dispõe que o processo de prorrogação ficará subordinado, em qualquer caso, à aprovação da assembleia. Seria possível argumentar que, em 2005, a cláusula de prorrogação automática teria sido aprovada em assembleia, cumprindo a exigência legal. No entanto, esta possibilidade esbarra na exigência contida no §1º, do mesmo artigo, qual seja, o depósito do instrumento de prorrogação, nos moldes observados para o instrumento original. 



    Interpretando o instituto, o TST editou a O.J. 322 da SDI-I do TST, cujo teor invalida cláusulas que pretendam prorrogar a vigência do instrumento original por prazo indeterminado. Significa dizer que a prorrogação é possível, mas depende, em cada oportunidade, de novo processo negocial. Não se admite a prorrogação tácita.



    Embora a posição do TST seja o bastante para impedir a aplicação do acordo coletivo de 2005 ao reclamante aposentado em 2019, fosse diferente a conclusão alcançada, não haveria como atender à pretensão, com base na literalidade da cláusula primeira, que assim dispôs: 



    ‘As partes, de comum acordo, asseguram aos atuais trabalhadores aposentados na VCP, e que tiverem preenchido as condições mínimas estabelecidas neste Acordo e no Regulamento Interno do SEPACO, o direito de participar do plano de assistência médica objeto deste instrumento.’ (g.n.) 



    A norma em comento criou condição mais benéfica. Como tal, a vontade das partes deve ser interpretada restritivamente. Não há como exigir além daquilo a que a parte expressamente se obrigou. Assim, se a reclamada assumiu o compromisso de custear o plano de saúde mantido pelo SEPACO ‘aos atuais trabalhadores aposentados’, não há como ler que se obrigou a fazê-lo para os futuros. O Estado estaria suplantando a autonomia da vontade privada.



    A despeito da inaplicabilidade direta da norma coletiva ao caso concreto, o autor argumenta que a reclamada, quando foi de seu desejo, teria aberto exceções. Citou os casos de Rita Walkiria Bruno, aposentada em 23/03/2008, e José Oscar Sobrinho, aposentado em 05/02/2007. 



    A reclamada negou o tratamento diferenciado, destacando a distância entre as datas de aposentadoria de cada trabalhador. Pontuou que os dois casos destacados teriam ocorrido em intervalo de tempo inferior a quatro anos, fazendo a leitura de que o período de vigência poderia ser prorrogado uma vez. Este argumento, todavia, é vazio. Pouco importa se a aposentadoria aconteceu em 2007, 2008 ou 2015. Todas ocorreram após a assinatura do acordo coletivo, contrariando a lógica imposta pela literalidade da cláusula primeira. Nenhum deles era ‘atual trabalhador aposentado’ em 2005. 



    A reclamada esclareceu, por outra via, que os paradigmas viviam situações especiais. Ela teria adquirido o direito à aposentadoria em 2000, apenas não tendo exercido o direito. Ele havia sofrido acidente do trabalho em 1991, trabalhando desde então como readaptado, embora tivesse a opção de ter se aposentado à época. Sob este prisma, sim, o raciocínio defensivo é válido e afasta a quebra de isonomia alegada na inicial. 



    Embora, como destacado, a cláusula normativa faça referência a ‘trabalhador aposentado’, a negociação coletiva era fato imprevisível a quem já tinha direito adquirido à aposentadoria. A reclamada optou por não correr o risco de discutir judicialmente a situação excepcional dos trabalhadores que tinham retardado o exercício do direito. Sem entrar no mérito sobre se o benefício haveria ou não de lhes ser estendido, é certo que a circunstância coloca os paradigmas em situação totalmente desigual à vivida pelo autor. 



    Nessa medida, não se há falar em quebra de isonomia, o que inviabiliza também a aplicação indireta do benefício normativo’.



    Afirma o autor que tal decisão deve ser reformada na medida em que os ACTs não devem ser interpretados de maneira restritiva; e que preencheu todos os requisitos necessários para usufruir do benefício do convênio médico com obrigação de pagamento de parte do valor mensal, conforme estipulado em 2005, não havendo que ser excluído do plano de assistência à saúde do Sepaco. 



    Esclarece que a renovação automática do benefício vigorou a partir de dois anos após o início da vigência do acordo coletivo firmado em 2005 e que somente em 2023 (ID. 7763808 - p. 16) a 2ª reclamada (que admite a sucessão da empresa Votorantim), manifestou-se contrariamente à manutenção do benefício, restando comprovado que até então o este encontrava-se vigente. E, por fim, que ambas as reclamadas são responsáveis pela manutenção do plano de saúde por serem sucessoras da empregadora. 



    A matéria foi recentemente analisada por esta C. Câmara no processo nº 0010558-51.2022.5.15.0023, de relatoria do MM. Juiz André Augusto Ulpiano Rizzardo, em sessão realizada em 29.5.2023, ocasião em que foi acolhido o pleito do trabalhador. Nesse passo, adoto os fundamentos do precedente citado, como razões de decidir: 



    ‘PLANO DE SAÚDE SEPACO 



    O recorrente assevera, em síntese, que tem direito à inclusão no Plano SEPACO, bem como seus dependentes, pois o Acordo Coletivo de Trabalho firmado para prestação de assistência médica entre o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Papel, Papelão e Cortiça de Jacareí, Votorantim Celulose e Papel S.A. - Unidade Jacareí (VCP) e o Serviço da Indústria do Papel, Papelão e Cortiça do Estado de São Paulo (SEPACO), com vigência de dois anos, a partir de 25 de julho de 2005, vigorava quando de sua aposentadoria, que ocorreu em 07/12/2017. Afirma ter preenchido os requisitos para inclusão no plano, haja vista ter trabalhado mais de 15 anos nas empresas definidas no art. 1º do Regulamento Interno do SEPACO, sendo os últimos 5 anos, ininterruptamente, na mesma empresa (art. 7º do mencionado Regulamento). 



    A pretensão procede. 



    O reclamante foi admitido em 05/06/1995 pela empresa Votorantim Celulose e Papel S.A. (fl. 31), posteriormente Fibria Celulose S.A. e atualmente denominada Ahlstrom-Munksjo Brasil Indústria e Comércio de Papéis Especiais Ltda (fls. 32/34). Aposentou-se em 07/12/2017 e continuou trabalhando até 13/04/2022, quando foi dispensado sem justa causa. 



    A empresa Votorantim, com a participação do SEPACO, firmou Acordo Coletivo de Trabalho para prestação de assistência médica com o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Papel, Papelão e Cortiça de Jacareí, em 25/07/2005, sendo que ficou estabelecido na cláusula primeira (fl. 94): 



    CLÁUSULA PRIMEIRA. As partes, de comum acordo, asseguram aos atuais trabalhadores aposentados na VCP, e que tiverem preenchido as condições mínimas estabelecidas neste Acordo e no Regulamento Interno do SEPACO, o direito de participar do plano de assistência médica objeto deste instrumento. 



    Parágrafo Único: Também farão jus aos serviços de assistência médica estabelecidos no presente Acordo, além dos aposentados, seus respectivos dependentes, desde que preencham os requisitos estabelecidos pelo SEPACO. 



    No que se refere à vigência, a norma coletiva consignou na cláusula décima primeira (fl. 97 - grifos meus): 



    CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA: O presente acordo terá duração de 02 (dois) anos, a partir do momento da sua assinatura, sendo que ao final desse período, caso nenhuma das partes se manifeste expressamente sobre a sua extinção, esse, automaticamente, se renovará por mais dois anos e, assim sucessivamente. 



    Ainda que o parágrafo 3º do art. 614 da CLT estabeleça que não é permitido estipular convenção ou acordo coletiva superior a dois anos, a própria norma coletiva instituidora previu a renovação sucessiva da cláusula, o que faz inferir que tal norma somente deixará de vigorar quando norma coletiva posterior suprimir tal benefício, haja vista ter sido essa a livre manifestação volitiva das entidades que firmaram o ACT, na plena expressão de sua vocação na construção do direito coletivo. De se observar ademais que o caso dos autos não se amolda à hipótese tratada na OJ 322 da SDI-I do TST (distinguishing), que considera inválida cláusula de termo aditivo que prorroga a vigência do instrumento coletivo originário por prazo indeterminado, situação diversa da dos autos em que a vigência do acordo é prorrogada a cada dois anos. 



    Contudo, não há prova de que houve revogação do pactuado com a exclusão da cláusula em questão, de modo que o ACT estava em vigência quando do término da relação laboral, ocorrido em 13/04/2022, pelo que o empregado faz jus ao benefício nela previsto, desde que preenchidos os requisitos necessários para aquisição da benesse preconizada na norma instituidora. 



    Dispõe o Regulamento Interno do SEPACO no seu art. 7º, parágrafo único, letra ‘a’ (fl. 86): 



    Art. 7º - A condição de beneficiário é mantida enquanto subsistente sua vinculação com o contribuinte ou o sócio honorário, constituindo falsidade punível criminalmente, omitir ou fraudar a verdadeira vinculação empregatícia. 



    Parágrafo único: Por liberalidade da Entidade, o beneficiário ao se aposentar, poderá continuar a usufruir dos direitos assistenciais, desde que estritamente observadas todas as condições abaixo: 



    a) ter trabalhado no mínimo, 15 (quinze) anos nas empresas definidas no Artigo 1º deste Regulamento, sendo os últimos 5 (cinco) anos, ininterruptamente na mesma empresa e, desde que os custos dos atendimentos sejam integralmente ressarcidos em favor desta Entidade. 



    [...] 



    Considerando que ao tempo da extinção de seu contrato de trabalho, o autor já contava com mais de quinze anos de labor para as reclamadas (a bem da verdade, o empregado contava com pouco menos de 27 anos de trabalho quando do desligamento) e laborava há mais de cinco anos de forma ininterrupta, como exigido no art. 7º, parágrafo único, letra ‘a’, do Regulamento Interno, preenchidos estão os requisitos para a concessão do benefício. 



    Não subsiste o fundamento de que somente os empregados aposentados no ato da assinatura do referido acordo coletivo de trabalho, ou seja, em 2005, fariam jus ao benefício pleiteado, pois a expressão ‘atuais trabalhadores aposentados’ constante na cláusula primeira da citada norma coletiva somente pode se referir aos empregados aposentados na vigência do instrumento e não apenas aos que se aposentaram na data da assinatura do ajuste normativo. 



    Interpretação diversa restringiria o seu alcance e colidiria com o que dispôs a cláusula décima primeira da negociação coletiva, que estabelece a renovação automática do ajuste, regra essa que deve ser interpretada inclusive à luz da natureza do benefício em comento, afeto à saúde do trabalhador que dedicou uma vida de trabalho à empresa! 



    A par disso, a norma que contempla a pretensão do autor integra o regulamento interno da SEPACO, como ressaltado acima. 



    Assim, não existe a alegada afronta ao disposto nos artigos 5º, XXXVI, da Constituição e 7º da CLT. 



    Não se trata de aplicação da teoria da ultratividade, por duplo fundamento: a) a ultratividade prevista na Súmula 277 do TST, que foi objeto de análise na ADPF 323, julgada procedente pelo Supremo Tribunal Federal para declarar a inconstitucionalidade do mencionado verbete, está adstrita ao teor do entendimento ali assentado, que preconizava a continuidade dos direitos pactuados na norma coletiva, caso não sobreviesse norma autônoma em sentido contrário. Não obstante, o caso em apreço é diverso, pois as próprias partes pactuaram, expressamente, no ajuste coletivo, a renovação automática do direito, inexoravelmente em razão da natureza jurídica do benefício, tanto que essa era a única cláusula com prorrogação pactuada (nesse sentido, decidiu o STF em caso análogo ao dos autos contra as mesmas reclamadas - ARE 1183094/SP - fls. 167/171); 



    b) A norma que sustenta a pretensão do autor está no regulamento interno da SEPACO, como transcrito linhas acima, o que afasta igualmente a tese da ultratividade. 



    Devida, ainda, a inclusão dos dependentes, observadas as disposições do art. 8º do Regulamento Interno do SEPACO acerca da comprovação da condição de dependente (fls. 87/88 e fl. 42). 



    Registre-se que sendo a primeira reclamada a ex-empregadora do reclamante, por incontroversa sucessão empresarial (fls. 31/34), é responsável pelas obrigações trabalhistas em relação ao trabalhador (artigos 10 e 448-A da CLT). 



    Não bastasse a fundamentação acima a lastrear a procedência do pedido do autor, há ainda que se consignar que ficou comprovada a atuação discriminatória das reclamadas, porquanto realizaram a inserção de outros ex-funcionários aposentados, negando tal benefício ao autor, muito embora todos cumprissem as condições normativas acima analisadas. 



    Cabe observar que não prospera a alegação de que a inserção dos ‘paradigmas’ Rita Walkiria Bruno Santos e José Oscar Sobrinho no SEPACO se deu porque ‘estavam inseridos em situação atípica, objetivamente distinta, totalmente diferente daquela na qual se insere o reclamante e os demais trabalhadores’, pois as condições que devem ser analisadas de forma objetiva são, unicamente, aquelas referentes ao cumprimento dos requisitos normativos, o que, como visto, foi cumprido pelo autor, não se justificando, assim, que tivesse negada sua inclusão no mencionado Serviço Social. 



    Por estes motivos, reformo o julgado para condenar as reclamadas na obrigação de incluir e manter o reclamante e seus dependentes - como beneficiário e dependente, respectivamente - no Plano Regional de Assistência do SEPACO vinculado à categoria profissional do autor, devendo, ainda, contribuir mensalmente com a quota de contribuição patronal. 



    As reclamadas deverão (solidariamente, consoante tópico seguinte) proceder à inclusão dos beneficiários, em cumprimento à presente decisão, no prazo de 20 (vinte) dias, independentemente do trânsito em julgado, sob pena de multa diária fixada em R$ 2.000,00, limitada a R$ 30.000,00, a ser revertida ao reclamante. 



    Recurso provido.’



    Acresça-se que, recentemente, em sessão realizada na data de 17.8.2023, nos autos dos processos nº 0010599-18.2022.5.15.0023 - de relatoria do MM. Desembargador Edison dos Santos Pelegrini, e nº 0011334-51.2022.5.15.0023 - de relatoria da MM. Juíza Juliana Benatti, a C. 10ª Câmara decidiu - por unanimidade de votos - no mesmo sentido, ou seja, dando provimento aos recursos dos reclamantes quanto à manutenção do plano de saúde e quanto à solidariedade passiva das empresas reclamadas. 



    Ressalte-se, ainda, que no caso em estudo o autor fora admitido aos serviços da sucedida Votorantim Celulose e Papel S/A, em junho/1987, tendo completado mais de trinta anos de serviços junto à empregadora e postulado a manutenção do plano de saúde subsidiado, consoante o ACT de 2005, cláusulas 1ª e 7ª. 



    Por fim, relembre-se que não há controvérsia quanto a ter a empregadora Votorantim Celulose e Papel S/A sido sucedida pela 1ª reclamada. E igualmente inexiste controvérsia de que a 2ª reclamada (também sucessora) atua em conjunto com a 1ª reclamada, na mesma unidade, com produção de celulose e comércio de papel, atividades que se complementam, configurando-se a atuação em comunhão de interesses, constituindo verdadeiro grupo econômico, fatos comprovados até pela própria linha de defesa apresentada nos autos. 



    Provejo o recurso do reclamante, portanto, para reconhecer a responsabilidade solidária das reclamadas e determinar a inclusão e manutenção do reclamante (e de seus dependentes) no plano de saúde assistencial, nos mesmos termos e critérios anteriormente existentes. 



    A obrigação deverá ser cumprida em até 30 dias a partir da intimação das reclamadas a ser procedida após o trânsito em julgado da presente decisão, sob pena de multa a ser imposta pelo MM. Juízo de origem (doc. 10, pp. 3-10).  



    Na ADPF 323/DF, o Supremo Tribunal Federal examinou suposta reintrodução do princípio da ultratividade da norma coletiva no sistema jurídico brasileiro pela Emenda Constitucional (EC) 45/2004. Como resultado desse julgamento, a Súmula 277 do TST foi declarada inconstitucional, na versão atribuída pela Resolução n. 185, de 27 de setembro de 2012, assim como as interpretações e decisões judiciais que entendem que o art. 114, § 2º, da Constituição Federal, na redação dada pela referida EC, autoriza a aplicação do princípio da ultratividade de normas de acordos e de convenções coletivas.  



    No entanto, da leitura do ato reclamado, percebe-se que este determinou a inclusão e manutenção do reclamante (e de seus dependentes) no plano de saúde assistencial, ao analisar os termos do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) firmado entre o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Papel, Papelão e Cortiça de Jacareí, Votorantim Celulose e Papel S.A. – Unidade Jacareí (VCP) e o Serviço da Indústria do Papel, Papelão e Cortiça do Estado de São Paulo (SEPACO). Além disso, foi examinado, ainda, o regulamento interno do referido plano. 



    Com efeito, ao interpretar as cláusulas do ACT e os artigos do regulamento do plano de assistência médica, o ato impugnado afastou a incidência do paradigma indicado nesta reclamação, sob os seguintes fundamentos:



    Não se trata de aplicação da teoria da ultratividade, por duplo fundamento: 



    a) a ultratividade prevista na Súmula 277 do TST, que foi objeto de análise na ADPF 323, julgada procedente pelo Supremo Tribunal Federal para declarar a inconstitucionalidade do mencionado verbete, está adstrita ao teor do entendimento ali assentado, que preconizava a continuidade dos direitos pactuados na norma coletiva, caso não sobreviesse norma autônoma em sentido contrário. Não obstante, o caso em apreço é diverso, pois as próprias partes pactuaram, expressamente, no ajuste coletivo, a renovação automática do direito, inexoravelmente em razão da natureza jurídica do benefício, tanto que essa era a única cláusula com prorrogação pactuada(nesse sentido, decidiu o STF em caso análogo ao dos autos contra as mesmas reclamadas - ARE 1183094/SP - fls. 167/171); 



    b) A norma que sustenta a pretensão do autor está no regulamento interno da SEPACO, como transcrito linhas acima, o que afasta igualmente a tese da ultratividade (doc. 10, p. 7).



    Do cotejo dos fundamentos do paradigma e do ato impugnado, percebo que o contexto fático e jurídico é inequivocamente diverso. Enquanto na ADPF 323/DF o cerne da discussão encontra-se no princípio da ultratividade, no ato impugnado o ACT somente manteve sua vigência pela análise de suas próprias cláusulas e condições, assim como do regulamento interno do plano de assistência médica. 



    Assim, entendo que não há aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação. 



    Na mesma linha de entendimento, faço menção ao recente julgado da Rcl 67.768 AgR/SP, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa transcrevo:



     



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 323. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação (RCL 63.365 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 14/12/2023; RCL 62.511 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 14/12/2023, e RCL 54.965 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 20/09/2022). 



    2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ-e de 22/2/2013). 



    3. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Primeira Turma, DJe 11/6/24).



    No mesmo sentido, cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos ajuizados pela mesma reclamante:  Rcl 68.676/SP, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 7/6/2024; Rcl 68.677/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 5/6/2024; e Rcl 68.166/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15/5/2024. 



    O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator